Tribunal: TJSP
Processo: 2277123-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – Insurgência em face de decisão que nomeou a herdeira como inventariante – Pretensão de ser nomeada inventariante, pois alega ser a companheira sobrevivente – Alegação de não observação da ordem de nomeação do art. 617 do CPC – Ordem não absoluta - Existência de dúvida em relação à união estável, pois os herdeiros não a reconhecem, bem como a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – Insurgência em face de decisão que nomeou a herdeira como inventariante – Pretensão de ser nomeada inventariante, pois alega ser a companheira sobrevivente – Alegação de não observação da ordem de nomeação do art. 617 do CPC – Ordem não absoluta - Existência de dúvida em relação à união estável, pois os herdeiros não a reconhecem, bem como a agravante ajuizou ação declaratória de reconhecimento de união estável pos mortem, sem ainda uma decisão judicial que reconheça a agravante como companheira – Decisão mantida – Recurso improvido.